Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO VÍNCULO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter beneficiário no plano de saúde AMS, administrado pela própria empresa, após o falecimento do titular, seu genitor. A agravante sustenta que o plano é de autogestão, sem contribuição direta do titular, sendo inaplicável o artigo 30 da Lei no 9.656/98, e que o regulamento apenas assegura manutenção do vínculo em caso de falecimento por acidente de trabalho, o que não ocorreu. Requer o indeferimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se dependente de titular falecido em plano de autogestão tem direito à manutenção no plano de saúde, mesmo sem contribuição direta do titular; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento médico necessário ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano AMS é estruturado sob a forma de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.
4. O agravado, na condição de dependente do titular falecido, apresenta quadro clínico gravíssimo, necessitando de cuidados médicos contínuos, o que justifica a análise do direito à permanência no plano sob perspectiva da proteção à saúde e à dignidade humana.
5. O artigo 30, § 3o, da Lei 9.656/98 admite a manutenção de dependentes no plano de saúde do titular falecido desde que assumam integralmente o pagamento das contribuições, o que demanda prova adequada sobre a natureza do custeio do plano (contribuição ou coparticipação).
6. A controvérsia exige instrução probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar de plano o direito do agravado à manutenção temporária do vínculo até julgamento definitivo.
7. O perigo de dano é inverso, pois a suspensão da assistência pode comprometer a saúde e integridade física do agravado, sendo mais prudente assegurar a continuidade do serviço, em especial diante de seu grave estado clínico.
8. O STJ, no Tema Repetitivo 1.082, reconhece a obrigação da operadora de manter cuidados assistenciais durante o tratamento médico vital, mesmo após o encerramento contratual, desde que o custo seja assumido pelo beneficiário.
9. O CPC prevê a possibilidade de ressarcimento na hipótese de improcedência da demanda, o que mitiga os riscos à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O plano de saúde estruturado sob o regime de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ.
2. A manutenção do dependente do titular falecido no plano de saúde, mesmo em casos de ausência de contribuição direta, pode ser determinada liminarmente em razão da necessidade de tratamento contínuo e gravidade do quadro clínico.
3. A existência de controvérsia quanto à natureza do custeio do plano (contribuição x coparticipação) demanda instrução probatória adequada, não se justificando o indeferimento liminar da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 30, § 3o; CPC, art. 302.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo n. 1.082.